Tribunal: TJES
Processo: 5014643-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014643-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: PEDRO LOYOLA GOMES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014643-69.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

EMBARGADO:
PEDRO LOYOLA GOMES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra v. Acórdão de id. 8495979, que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante em face de
PEDRO LOYOLA GOMES
, mantendo a condenação ao custeio dos gastos decorrentes da internação do apelado e à indenização por danos morais.

Em suas razões, o embargante alega que o v. Acórdão padece de omissão, na medida em que não enfrentou os dispositivos legais incidentes ao caso. Diz que não houve análise dos pressupostos da indenização por danos morais, olvidando-se da inexistência de provas do ilícito em face do embargado. Afirma que a decisão colegiada deixou de enfrentar tese capaz de infirmar a conclusão exarada. Alega, ainda, que restaram violados os artigos 196, 197, 198 e 199 da Constituição, os artigos 35-A e 35-C da Lei 9.656/98 e os artigos 186, 884 e 944 do Código Civil.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto condutor embargado, de lavra do então Relator, Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, é possível concluir que as questões devolvidas pelo embargante em sua apelação foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Conforme se observa do julgado ora inquinado, a questão relativa à indenização por danos morais foi devidamente exposta e analisada, tendo o órgão julgador afastado as razões trazidas pelo apelante, ora embargante, de forma satisfatória.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id. num. 8495979):

[...] Tampouco deve ser acolhida a tese recursal atrelada à inexistência do dever de indenizar. Diante da conjuntura sob exame, é necessário reconhecer que a recusa indevida à cobertura médico-hospitalar caracteriza um ilícito contratual, irradiando efeitos para além dessa esfera, sendo que, “nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, ‘a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito'” (agravo regimental no agravo de instrumento nº 1.318.727, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão) [...]

De mais a mais, saliento que o órgão julgador deve fundamentar seus acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 08/07/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões